Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-87.2018.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aluno mordido nas dependências da escola municipal onde estudava, durante o intervalo. Acidente causado pela omissão da escola no seu dever de fiscalização e guarda da criança. Dano moral caracterizado. Responsabilidade civil objetiva do réu configurada. Valor indenizatório fixado em primeiro grau que comporta manutenção,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aluno mordido nas dependências da escola municipal onde estudava, durante o intervalo. Acidente causado pela omissão da escola no seu dever de fiscalização e guarda da criança. Dano moral caracterizado. Responsabilidade civil objetiva do réu configurada. Valor indenizatório fixado em primeiro grau que comporta manutenção, consideradas as particularidades do caso concreto.
Sentença mantida.
Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-87.2018.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA, é apelado LUIS MIGUEL
GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
2
Voto n. 13.413
Apelação n. 1000619-87.2018.8.26.0053
Apelante: Município de Roseira
Apelado: Luís Miguel Gonçalves dos Santos.
Origem: Vara Única de Roseira
MM. Juiz: Luiz Henrique Antico
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Aluno mordido nas dependências da escola municipal
onde estudava, durante o intervalo. Acidente causado
pela omissão da escola no seu dever de fiscalização e
guarda
da
criança.
Dano
moral
caracterizado.
Responsabilidade civil objetiva do réu configurada.
Valor indenizatório fixado em primeiro grau que
comporta manutenção, consideradas as particularidades
do caso concreto.
Sentença mantida.
Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pelo Município de Roseira em face da r. sentença a fls.
164/177, que, em ação indenizatória ajuizada por Luís Miguel Gonçalves
dos Santos, representado por sua genitora, julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos morais, sofridos em razão de
mordida de cão que adentrou nas dependências de escola na qual estuda.
A indenização foi fixada em R$5.000,00, atualizados de acordo com a
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da
prolação da sentença, na forma da Súmula no 362 do Superior Tribunal
de Justiça. Juros de mora considerados devidos a partir da data do ilícito
(11/06/18), de acordo com a regra contida no artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com nova redação que lhe deu a Lei no 11.960/09, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
3
decisão do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de relação jurídica
não tributária disciplinada no TEMA 810. Em razão da sucumbência, os
honorários advocatícios foram fixados no máximo previsto em tabela de
Convênio entre O.A.B. e Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Em suas razões recursais (fls. 197/204), o Município
apelante sustenta, em síntese, que o autor não demonstrou a ocorrência
de danos morais em razão do lamentável acidente e que a indenização
resvala em enriquecimento sem causa. Refere que o laudo indica
ferimento com crosta hemática, ou seja, arranhões de natureza leve,
produzidos pela brincadeira da vítima com o animal. Argumenta que foi
um incidente sem proporções adicionais. Ressalta que o autor continuou
frequentando normalmente as aulas. Ao cabo, alega que a sentença fere
o disposto no art. 37, § 6o da CF, que exige a demonstração do dano para
caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado.
Contrarrazões a fls. 209/221, pelo não provimento
do recurso.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 235/237 pelo não provimento da apelação interposta pelo Município
de Roseira, nos seguintes termos:
(...)
Não há razões que justifiquem a pretendida reforma da r.
sentença.
Incontroverso o fato de que um cachorro adentrou no pátio
da escola e mordeu a mão direita do apelado, causando
lesão corporal de natureza leve (fl. 14).
É o que basta a configurar a negligência dos agentes
escolares ao não cuidar dos locais de acesso às
dependências da unidade escolar.
Além disso, foram omissos ao oportunizar que o apelado,
uma criança com sete anos à época dos fatos, se aproximasse
do cão.
A conduta omissiva se verificou, portanto, ao não zelar para
impedir a entrada do animal no pátio da escola e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
4
negligenciar no dever de guarda, vigilância e proteção com o
aluno.
Restou apurada a responsabilidade do apelante, sendo, por
consequência, evidente o dever de indenizar.
No que diz respeito ao valor indenizatório, compreendo que
o montante fixado (R$ 5.000,00) atende bem as finalidades
reparatória e pedagógica que se visam nas ações dessa
espécie, bem como as circunstâncias do caso analisado. E o
valor fixado não é capaz de gerar enriquecimento ilícito.
Por outro lado, a condenação pode servir de orientação ao
apelante, de modo a adotar medidas que assegurem a
segurança dos alunos no ambiente escolar.
(...)
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Luís
Miguel Gonçalves dos Santos, à época dos fatos com sete anos de idade,
representado por sua genitora, visando ao ressarcimento pelos danos
morais sofridos em razão de mordida em sua mão, em 11/06/2018, nas
dependências de escola municipal, por cão que adentrou no
estabelecimento de ensino em período escolar .
Cinge-se a controvérsia posta nos autos quanto à
responsabilidade do Município pelo ressarcimento dos danos morais
sofridos por menor nas dependências escolares.
O art. 37, § 6o da Constituição Federal1 consagra a
responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do
risco administrativo, isto é, responsabilidade sem culpa, pela só
ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está,
precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a
consecução de seus fins (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
5
Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a ed., p. 704).
A doutrina e jurisprudência majoritárias não
tardaram a estabelecer diferenciação entre o atos comissivos e os
omissivos, enfatizando que, em relação aos primeiros, a
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a partir da
constatação dos respectivos pressupostos: nexo de causalidade e dano;
ao passo que para os casos de omissão administrativa, impenderia
acrescer aos demais pressupostos a existência, ou não, do “dever legal de
atuação pelo Estado” (faute du service), sendo indispensável, aqui, a
averiguação de uma “omissão culposa” (ilegalidade ato ilícito em
sentido lato), sem o que, se transformaria o Estado em segurador
universal de todo e qualquer dano que acometesse o cidadão.
É o que sustentam José Cretella Júnior (“Tratado de
Direito Administrativo”, Forense, 1970, vol. 8/210), Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello (“Princípios Gerais de Direito Administrativo,
Forense, 1979, vol. 2/487), Yussef Said Cahali (Responsabilidade Civil
do Estado”, Malheiros, 1995/282-283), Celso Antonio Bandeira de
Mello (RT 552/14), todos citados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(“Direito Administrativo”, Atlas, 2011. pp. 654/655), que se filia à
mesma corrente.
Em algumas circunstâncias, entretanto, mesmo a
responsabilidade por omissão segue a lógica da responsabilidade
objetiva.
Sérgio Cavalieri Filho, aprofundando-se no tema,
esclarece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
6
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na
condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria
situação propícia para a ocorrência do evento em situação
em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão
estatal se erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica, que faz emergir a
responsabilidade
objetivada
Administração
Pública,
pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a
agir para impedir o resultado danoso, quando a vítima se
encontrava sob sua proteção ou guarda.
(...).
Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas
hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação
específica; quando a Administração tem apenas o dever legal
de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou
de fiscalização),e por sua omissão concorre para o
resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da
responsabilidade subjetiva.
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil,
10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 268; grifouo-se).
Nessa linha, a responsabilidade do Estado por dano
causado a aluno de escola pública segue a linha da responsabilidade
objetiva, por implicar violação de dever de guarda e preservação da
integridade física.
Confira-se, a respeito, a lição de Rui Stoco:
Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento
de ensino da rede oficial ou da rede particular para as
atividades curriculares, de recreação, aprendizado e
formação escolar, a entidade de ensino fica investida no
dever de guarda e preservação da integridade física do
aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente
vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano
aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar.
(...)
Em
verdade,
a
escola
pública,
representada
pela
Administração Pública, é responsável por qualquer dano que
o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda
que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante
ou invasor.
No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia
ao princípio consagrado no art. 37, § 6o da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
7
Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da
incolumidade, independente da verificação de culpa
específica de qualquer servidor.
Esse dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no
interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no
exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves,
eventos culturais, sob a guarda de prepostos. (Rui Stoco,
“Tratado
de
Responsabilidade
Civil
-
Doutrina
e
Jurisprudência”, Editora RT. 7a ed., São Paulo. pág. 1.107;
grifou-se)
É também o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
O § 6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas
Constituições anteriores, e, abandonando a privatística
teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela disciplina do
Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva
da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.
Não chegou, porém, aos extremos do risco integral.
(...)
O exame desse dispositivo revela que o constituinte
estabeleceu para todas as entidades estatais e seus
desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar
o dano causado a terceiros por seus servidores,
independentemente da prova de culpa no cometimento da
lesão.
Firmou,
assim,
o
princípio
objetivo
da
responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes
públicos e seus delegados.
(...)
Para a vítima é indiferente o título pelo qual o causador
direto do dano esteja vinculado à Administração; o
necessário é que se encontre a serviço do Poder Público,
embora atue fora ou além de sua competência
administrativa. O abuso no exercício das funções por parte
do servidor não exclui a responsabilidade objetiva da
Administração. Antes, a agrava, porque tal abuso traz ínsita
a presunção de má escolha do agente público para a missão
que lhe foi atribuída. Desde que a Administração defere ou
possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade
administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma
viatura, assume o risco de sua execução e responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
8
civilmente pelos danos que esse agente venha a causar
injustamente
a
terceiros.
Nessa
substituição
da
responsabilidade do servidor pela responsabilidade genérica
do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão,
é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa,
pela só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta
falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela
Administração para a consecução de seus fins.
Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a
Administração Pública assume o compromisso de velar pela
integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano
decorrente da omissão do agente público naquela vigilância.
Assim, alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas
em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano
quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público,
têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a
ocorrência
de
alguma
causa
excludente
daquela
responsabilidade estatal.
O que a Constituição distingue é o dano causado pelos
agentes da Administração (servidores) dos danos causados
por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza (...) o
legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da
atuação
ou
inação
dos
servidores
públicos,
não
responsabilizando objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que
causem danos aos particulares. Para a indenização destes
atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade
administrativa, observa-se o princípio geral da culpa civil,
manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na
realização do serviço que causou ou ensejou o dano culpa,
essa, que pode ser genérica. Daí porque a jurisprudência,
mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da
Administração nos casos de depredação por multidões e de
enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos
existentes, causam danos aos particulares.
(...)
Impende notar que nesses casos a falta do nexo de
causalidade também acaba por excluir a responsabilidade. A
faute du service não dispensa a prova desse requisito, e na
sua aferição a teoria adotada pela ordem jurídica é a do
dano direto e imediato, ou teoria da interrupção do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
9
causal, que só o admite quando o dano é efeito necessário da
causa (ação ou omissão).
(Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, “Direito
Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a ed., pp.
704/706, grifou-se).
É ainda de se ressalvar que “A teoria objetiva, a que
se filiou nossa Carta Magna, dispensa a culpa do agente
administrativo, mas condiciona a responsabilidade civil do Estado a
alguma falha ou a algum mau funcionamento do serviço público”
(TJSC - 2.a C. - Ap. - ReL Xavier Vieira - j. 11.12.90 - RT 671/158 -
precedente citado pelo Desembargador Rui Stoco, ao relatar a Apelação
no 0041700-64.1997.8.26.0000, j. 05/10/1999).
Pois bem.
In casu, a responsabilidade do Município pelos
danos causados restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que
se descuidou do dever de guarda e preservação da integridade física de
criança sob sua responsabilidade, permitindo que fosse mordida, nas
dependências da escola, por cachorro de rua que lá adentrou no período
de intervalo escolar, consoante se verifica do B O de fls. 13.
Ressalte-se
que,
verificada
a
ausência
de
fiscalização, não há como se falar em culpa exclusiva da vítima,
principalmente considerando a idade do estudante (sete anos) e o
contexto.
Tampouco assiste razão ao recorrente ao sustentar
que inexistiu dano moral, em razão de terem sido leves as lesões, nos
termos do que apurou o laudo de lesão corporal produzido pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Instituto Médico
Legal (fls. 14). O episódio certamente foi traumatizante para o menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
10
ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.
Desse modo, tem-se por devidamente configurado o
nexo de causalidade entre o dano e a falha do ente público, uma vez
que os eventos danosos ocorreram, incontroversamente, nas
dependências da escola municipal e foram decorrentes da falha do
estabelecimento de ensino em seu dever de vigilância e proteção,
criando, com sua omissão, situação propícia para a ocorrência do
evento.
Com propriedade, o d. Juízo consignou acerca da
negligência do estabelecimento de ensino:
(...) o animal adentrou às dependências da escola, quando
acabou atacando o autor. Mesmo que o requerente tenha se
aproximado do cão, com o intuito de brincar, é nítida a
negligência do estabelecimento de ensino. Primeiro por
permitir a entrada de animal em suas dependências; segundo
por permitir que um de seus alunos, uma criança de 07 anos,
pudesse se aproximar do cão a ponto de querer brincar com
ele. Desse modo, é dupla a omissão da requerida,
circunstância que nem de longe configura fortuito que é
capaz de romper o nexo de causalidade.
A responsabilidade estatal, nas circunstâncias em
análise, é inafastável.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte Estadual:
EMENTA:
INDENIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE
DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO
IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE
ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO
OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL
-
CONFIGURAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
11
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO -
INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO
CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. -
A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos
documentos constitucionais brasileiros desde a Carta
Política de 1946, confere fundamento doutrinário à
responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos
a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou
por omissão. Essa concepção teórica, que informa o
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo
causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo
dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de
caracterização de culpa dos agentes estatais ou de
demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que
compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o eventus damni e o comportamento positivo
(ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente
do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional,
incidido
em
conduta
comissiva
ou
omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento
funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente
da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ
91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da
responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto,
eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da
própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses
excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como
o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de
ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA
137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO
PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS
NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE
ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em
qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino,
assume o grave compromisso de velar pela preservação de
sua integridade física, devendo empregar todos os meios
necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico,
sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos
lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental
de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto
estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar,
constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao
Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
12
que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos
estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa
obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno,
emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos
danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se
achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e
dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que
descaracterizam o nexo de causalidade material entre o
evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes
públicos.
(RE 109615, Relator(a): Min.CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/05/1996, DJ02-08-1996 PP-25785
EMENT VOL-01835-01 PP-00081)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM
ESCOLA
PÚBLICA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Acidente com aluna
em estabelecimento de ensino oficial. A controvérsia gravita
em torno da dinâmica dos fatos que envolveram o acidente
em que a autora, à época com 13 anos, teve o olho esquerdo
atingido por um pedaço de massa de vidraceiro endurecida
arremessado por um colega dentro de sala de aula. Trauma
como causa determinante de perda de visão no olho esquerdo
da menina. Falha do serviço. A responsabilidade do Estado
está escorada no dever de guarda, fiscalização e vigilância
dos alunos entregues aos cuidados dos estabelecimentos de
ensino. Falha quanto ao dever de guarda e vigilância.
Incumbia ao estabelecimento da rede oficial evitar que
objetos fossem lançados em sala de aula. A responsabilidade
do Estado está escorada no dever de guarda, fiscalização e
vigilância dos alunos entregues aos cuidados das escolas. O
evento não pode ser qualificado como de risco inerente ao
serviço
público.
Repercussão
moralmente
danosa
demonstrada. Cegueira do olho esquerdo. Reparação a título
de dano moral fixada em R$29.940,00. Recurso exclusivo da
Fazenda. Manutenção da indenização fixada pelo juízo "a
quo". CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo
5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e
juros de mora de acordo com as Teses n. 810 da repercussão
geral do STF e 905 do STJ. Correção monetária pelo IPCA-
E e juros de mora da caderneta de poupança. Correção
monetária desde o arbitramento e juros desde a data do
ilícito para danos morais. Providência que não configura
'reformatio
in
pejus'.
NEGADO
PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
13
(TJSP; Apelação Cível 0001583-67.2012.8.26.0012; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
Ação de indenização de dano moral. Avaré. Aluna vítima de
agressões físicas por outros alunos no interior de escola
estadual. Dever do Estado de zelar pela integridade física
dos estudantes nas dependências de estabelecimento de
ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Dano moral
caracterizado. Valor indenizatório bem arbitrado. Juros de
mora contados da fixação. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000795-37.2018.8.26.0073; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Indenização
por danos morais Lesão corporal grave sofrida pelo autor
menor nas dependências da escola pública estadual onde
estudava
Responsabilidade do Poder Público pela
integridade física e moral do estudante Caracterizada a
falha na prestação do serviço público, em razão do
descumprimento do dever de guarda e vigilância sobre o
aluno Configurado o dano moral passível de reparação
Precedentes Ação julgada improcedente na 1a Instância
Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005833-41.2018.8.26.0037; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020)
INDENIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO - Danos morais - Aluno vítima de agressão por
outro em escola pública, aula de educação física - Queda que
provocou fratura de um dos braços, corrigida por cirurgia,
que o afastou da escola por trinta dias - Obrigação do
Estado de garantir a integridade física dos alunos sob sua
custódia - Teoria do risco administrativo - Precedentes do
C.STF e desta Corte - Valor da indenização bem arbitrado -
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
14
(TJSP; Apelação Cível 1019495-04.2017.8.26.0071; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Criança
que sofreu várias mordidas no corpo, inclusive no rosto.
Sentença de procedência do pedido. Responsabilidade
subjetiva da Administração. Falha do serviço. Criança que,
estando sob os cuidados de escola municipal de educação
infantil, teve seu rosto lesionado por mordidas desferidas por
outra criança, a qual já era contumaz nessa prática. Falha
no dever de guarda e de preservação da integridade física do
menor. Repercussão moralmente danosa demonstrada.
Danos morais caracterizados. Valor da indenização que deve
ser majorado, arbitrando-se R$ 7.500,00 para a menor, a
serem depositados em conta judicial até que a criança atinja
a maioridade ressalvada a possibilidade de movimentação
da conta para finalidades condizentes com o propósito da
indenização. Sucumbência plena do Município, pois o
arbitramento dos danos morais em valor inferior ao
requerido não gera sucumbência recíproca, conforme
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Consectários de
mora que deverão seguir o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, ressalvando-
se eventual modulação em seus efeitos que venha a ser
decidida pela Corte Superior. Recurso do Município não
provido, provido parcialmente o recurso da Autora, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002970-31.2017.8.26.0431; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento:
09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019).
Ação de Indenização por danos morais. Lesão corporal
sofrida por aluno praticada por outro aluno, ambos menores
de idade, no interior de escola estadual. Demanda julgada
parcialmente procedente. Recurso de ambas as partes, o
autor buscando a majoração da indenização, e a Fazenda
Estadual,
a
inversão
do
julgado.
Inadmissibilidade.
Responsabilidade objetiva. Configuração do nexo de
causalidade. Dever de indenizar reconhecido, condenado o
Estado à reparação de danos morais. Recursos improvidos,
com determinação no sentido de ser observada a orientação
que vier a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
15
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, quanto à
correção monetária e juros.
(TJSP; Apelação Cível 1014809-71.2017.8.26.0037; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
13/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL

Agressão em escola estadual Briga entre alunos durante a
aula
Responsabilidade civil caracterizada
Omissão
quanto ao dever de fiscalização Danos morais Redução
do valor fixado
Juros moratórios
Lei 11.960/09

Correção monetária
IPCA, desde o arbitramento

Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor
da condenação - Recurso da Fazenda Estadual parcialmente
provido, com adequação, de ofício, do índice de correção
monetária a incidir sobre o débito.
(TJSP; Apelação Cível 0002323-19.2007.8.26.0491; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Rancharia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017)
Quanto ao montante fixado a título indenizatório, a
meu ver, comporta manutenção.
Preliminarmente, ratifica-se a existência de danos
morais indenizáveis, porquanto houve lesão à integridade física do
menor (demonstrada pelo laudo pericial de fls. 14, que concluiu tratar-se
de ferimento puntiforme em número de três, com crosta hemática em
região hipotenar da mão direita), e o episódio, de per si traumatizante
(mordida) aconteceu quando se encontrava longe dos pais, tendo feito,
ademais, com que precisasse ser vacinado, tudo a evidenciar que sofreu
abalo psicológico, e não mero aborrecimento.
A fixação da indenização é de ser feita de forma a
proporcionar à vítima satisfação “na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa”, e deve ser observado o princípio da
satisfação compensatória, pois “o quantitativo pecuniário a ser atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
16
ao lesado nunca poderá ser equivalente a um preço”, mas “será o valor
necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infligido,
ou uma compensação pela ofensa à vida ou integridade física”2.
Não há fórmula matemática que materialize tais
critérios, mas o valor guardar correspondência com a gravidade do fato e
suas consequências, a situação pessoal e o comportamento da vítima e
do autor do dano.
Considerando tais balizas, no caso dos autos temos
que: a omissão da escola foi limitada a permitir a entrada do cão nas
dependências da escola, tendo dado imediata e adequada assistência ao
menor, principalmente pela ação da diretora (fls. 02 e 13); a lesão teve
natureza leve, sem maiores sequelas para o menor; o autor é de família
simples, tanto que lhe foram concedidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita (fls. 39-40); por outro lado, dada a natureza do
demandado (ente público), “outorgar muito é punir, quiçá, milhões de
brasileiros famintos e necessitados de toda sorte de atendimento”3.
À vista destas particularidades, mantenho a
indenização pelos danos morais, estabelecida em R$5.000,00 (cinco mil
reais), por atender à satisfação compensatória, sem, de outra mão, dar
causa a enriquecimento ilícito.
Sobre o valor fixado, devem incidir juros
moratórios, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e na
forma da L. 11.960/09; e correção monetária desde a data da sentença
(Súmula 362 do STJ, anotando-se que houve aqui apenas manutenção
do valor), aplicando-se o IPCA-e (conforme a decisão do E. STF ao
2 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 569.
3 Apelação Cível 258.177-1/8-SP, Rel. Des. Afonso Faro, 6a Câmara de Direito
Público, j. 16.9.96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-87.2018.8.26.0516 -Voto no 13413
17
julgar o Tema 810 da Repercussão Geral e a decisão do E. STJ ao julgar
o Tema n. 905 dos Repetitivos).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO
QUANTO
À
APLICAÇÃO DO IPCA-e na correção do valor devido. Os
honorários recursais não podem ser majorados porque fixados pelo édito
singular no padrão máximo da tabela do convênio firmado com a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos moldes do art. 85 §§ 11
e 19 do CPC.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora